Tribunal: TJSP
Processo: 1006493-15.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - cartão de crédito - transações não reconhecidas que fogem do perfil de compras do autor - operações realizadas em sites internacionais, com anterior tentativa frustrada de compra em razão da digitação de dados incorretos - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - cartão de crédito - transações não reconhecidas que fogem do perfil de compras do autor - operações realizadas em sites internacionais, com anterior tentativa frustrada de compra em razão da digitação de dados incorretos - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade exercida pelo réu - débitos indevidos - devolução e incidência de multa - matérias a ser dirimidas no momento oportuno - dano moral configurado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.